Tribunal: TJMT
Processo: 0000889-32.2018.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000889-32.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RECAPAGEM DE PNEUS CDB LTDA - CNPJ: 01.835.449/0005-66 (APELADO), SEBASTIAO MODESTO DE CARVALHO - CPF: 016.512.851-87 (APELADO), MARISA DE CARVALHO - CPF: 494.363.501-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA
–
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO – MORA
EX RE
– JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO E NÃO DA CITAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora
ex re
, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000889-32.2018.8.11.0004

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A

APELADOS: RECAPAGEM DE PNEUS CDB LTDA e OUTROS

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
n. 0000889-32.2018.8.11.0004
, proposta em desfavor de
RECAPAGEM DE PNEUS CDB LTDA
,
a qual julgou procedente os pedidos contidos na exordial, condenando os apelados ao pagamento de R$ 117.787,86 (cento e dezessete mil setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos), devidamente atualizada com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento da demanda. Por fim, fixou as

despesas processuais em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC (sentença Id. 203546432).

Em suas razões (Id. 203546436), a recorrente apresenta irresignação somente quanto à incidência dos juros moratórios, pugnando que por tratar-se de mora ex ré, os juros devem incidir do vencimento, não do ajuizamento da ação.

Verbera em suas palavras que
“
os juros moratórios são aplicáveis desde o vencimento da divida, porquanto o caso em apreço se trata de MORA EX RE (OBRIGAÇÃO POSITIVA E LIQUIDA)”.

Preparo recolhido conforme Id. 203607673.

Ausente as contrarrazões ante a revelia do recorrido.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, à irresignação do ente bancário versa quando da incidência dos juros moratórios, pontuando que por tratar-se de mora
ex ré
, o início há de ser o vencimento do incontroverso, não o ajuizamento da ação conforme decidido.

E, analisando os autos, entendo que razão assiste ao recorrente.

Isso porque,
o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária é o vencimento da parcela e não a data da citação, por tratar-se de mora “
ex re
”, conforme o disposto no art. 397, do Código Civil. Senão vejamos:

“Art. 397 - O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor".

Neste sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e desta Eg. Corte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 14 E 1.046 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. MERO ERRO MATERIAL. INÉPCIA DA INICIAL NÃO EVIDENCIADA. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E POSITIVA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
SÚMULA 83/STJ. TAXA DE JUROS APLICÁVEL. TESE DISSOCIADA DO DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a "ação monitória aparelhada em contrato de prestação de serviços educacionais, com vistas à cobrança de mensalidades em atraso [é], vale dizer, uma obrigação certa, líquida e exigível em certo prazo, muito embora não pudesse o instrumento ser levado a processo de execução" (AgRg no REsp 1.333.791/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe 30/3/2015). 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data de vencimento da obrigação. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 6. As razões recursais - no tocante à taxa de juros - estão dissociadas da prescrição contida na legislação federal supostamente ofendida - art. 397 do CC, o que revela deficiência de fundamentação, aplicando-se, por analogia, o verbete sumular n. 284/STF. 7. Agravo interno desprovido.
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.362.937/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA – CÁLCULOS EFETUADOS DENTRO DOS PARÂMETROS DESCRITOS NO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA –
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – OBRIGAÇÃO POSITIVA E LIQUIDA – MORA EX RE – ART. 397, DO CÓDIGO CIVIL
- VENCIMENTO DO DÉBITO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em que pese a irresignação da parte agravante, tendo em vista a minuciosa descrição dos fatos processuais, tem-se que, de fato, a questão da prescrição já foi analisada e afastada pelo Juiz a quo (ID 57202580 – págs. 44/49 - origem), tratando-se, portanto, de matéria preclusa. Quanto ao termo a quo de incidência dos juros de mora e da correção monetária, verifica-se que os parâmetros utilizados para elaboração do cálculo pela Contadoria Judicial observou criteriosamente os parâmetros fixados na r. sentença exequenda.
Dessarte, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária é o vencimento da parcela e não a data da citação, por tratar-se de mora “ex re”, conforme o disposto no art. 397, do Código Civil.
(N.U 1010124-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO – MORA EX RE – JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – ALTERAÇÃO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, § 2º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A jurisprudência do c. STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça se consolidaram no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente do STJ AREsp 2089797/PR. A responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação. “Segundo orientação firmada no REsp n. 1.746.072/PR, para fixação dos honorários sucumbenciais, primeiro deve ser considerado o valor a condenação” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009523-93.2020.8.11.0015, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2023).
(N.U 1004794-68.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024)

Ante a todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, fixando que os juros de mora incidam do vencimento da dívida.

Inaplicável à espécie o art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024